Tribunal: TJDFT
Processo: 0700698-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS PERICIAIS. EQUÍVOCO. CONSTATAÇÃO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. RESSARCIMENTO DE SEGURO ROUBO E FURTO. RECONHECIMENTO DO CREDOR. PARCELA INCONTROVERSA. ABATIMENTO AUTORIZADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Devida a retificação dos cálculos periciais, uma vez que evidenciado equívoco ao proceder a simples dedução do valor fraudulento e de respectivos encargos apurados em 2016 em relação a um valor total apurado unilateralmente pelo credor em 2018, em datas que não se equivalem, sem haver, ainda, apuração de atualização monetária e de encargos, acréscimos e tributos respectivos aos débitos principais fraudulentos desde 2016.
2. Deve ser autorizado ao perito, ante o reconhecimento do credor quanto ao ressarcimento de seguro furto/roubo de cartão em favor do devedor, proceder ao abatimento de tal quantia incontroversa.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.